Tribunal: TJES
Processo: 0003313-59.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003313-59.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO MATHIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.

CRIME CONSUMADO.
PENA-BASE
REDIMENSIONAD
A
. MANTIDA APENAS A VALORAÇÃO DOS ANTEC
EDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

As provas colhidas nos autos apontam a participação do réu no roubo relatado na denúncia, sendo suficientes para embasar a condenação.

2. O réu foi reconhecido pela vítima, sendo certo que os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, tal como na hipótese dos autos.

3. Sem razão a defesa quanto pleiteia a causa de diminuição de pena do crime tentado já que houve a inversão da posse da res furtiva e alguns objetos somente foram recuperados posteriormente com a imobilização do réu pelas vítimas. Assim, impõe-se a manutenção da r. sentença com a condenação do réu pela prática do crime de roubo na modalidade consumada
.

4. Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, tendo a magistrada valorado a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, a conduta social, as circunstâncias e consequências do crime. Pena-base redimensionada ante a ausência de fundamentos idôneos para valoração da culpabilidade, personalidade, conduta social e consequências do crime.

5. Negado o pedido de recorrer em liberdade, considerando que o réu respondeu ao processo preso.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO MATHIAS

contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, na forma do art. 70 ambos do CP, fixando a pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu alega o direito de recorrer em liberdade, bem como pretende a absolvição por insuficiência probatória para a condenação. Requer ainda a redução da pena e o reconhecimento do crime tentado com a redução da pena no patamar máximo.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5294577).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO MATHIAS

contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, na forma do art. 70 ambos do CP, fixando a pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu alega o direito de recorrer em liberdade, bem como pretende a absolvição por insuficiência probatória para a condenação. Requer ainda a redução da pena e o reconhecimento do crime tentado com a redução da pena no patamar máximo.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5294577).

Pois bem.

De acordo com a denúncia
“
no dia 01 de maio de 2023, aproximadamente às 05h57, no interior do estabelecimento comercial Paneteria Gourmet, localizado na Av. Santa Leopoldina, bairro Coqueiral de Itaparica, Município de Vila Velha/ES o denunciado ADRIANO MATHIAS, acima qualificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça, simulando portar uma arma de fogo, aparelhos celulares, relógios e joias, de diversas vítimas”.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim Unificado e Relatório Final de Inquérito Policial. A autoria, de igual forma, também me parece suficientemente comprovada pela prova oral coligida, em especial o depoimento da vítima prestado em sede judicial, no qual apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado.

A vítima André Carlos, em Juízo, reconheceu o réu como o autor do crime e relatou como os fatos ocorreram. Disse que o réu levantou a porta de aço da padaria, colocou a mão por dentro da jaqueta simulando estar armado, anunciou o assalto e mandou as pessoas entrarem no banheiro.

O policial militar que atendeu a ocorrência, Ricardo Lucas, disse em Juízo que, quando chegou ao local, as vítimas tinham imobilizado o réu e relataram que seus pertences haviam sido subtraídos.

Vale ressaltar que os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, já que, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)GRIFEI.

Assim, pelas provas colhidas pode-se extrair a prática do crime de roubo descrito na denúncia.

De igual forma, sem razão a defesa quanto pleiteia a causa de diminuição de pena do crime tentado já que houve a inversão da posse da res furtiva e alguns objetos somente foram recuperados posteriormente com a imobilização do réu pelas vítimas. Assim, impõe-se a manutenção da r. sentença com a condenação do réu pela prática do crime de roubo na modalidade consumada
.

Vale lembrar que a Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.499.050/RJ, adotou a Teoria da
apprehensio
, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível, inclusive, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Essa é a inteligência do Enunciado n.º 582 da Súmula do STJ. (AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017).

No que tange à dosimetria, verifico que na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, tendo a magistrada valorado a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, a conduta social, as circunstâncias e consequências do crime.

Os antecedentes foram devidamente valorados, assim como as circunstâncias do crime já que as vítimas foram abordadas no estabelecimento comercial (padaria) no horário que os funcionários chegavam para o trabalho estando a porta de aço semiaberta, o que facilitou a abordagem.

Já a culpabilidade merece ser decotada por ausência de fundamentação idônea já que o estabelecimento comercial estava fechado no momento do crime, só estando no local os funcionários. Também é o caso decote da personalidade e da conduta social já que a reincidência foi utilizada para valorar os antecedentes e o fato do réu ser usuário de entorpecentes por si só não justifica a valoração da conduta social.

Necessário também o decote das consequências do crime, pois, conforme já decidiu o STJ,
“n
ão é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído”
(REsp n. 1.783.637/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 3/12/2019).

Assim, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, a magistrada aumentou a pena em 1/4 em razão do concurso formal, razão pela qual fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa.

Mantenho o regime fechado em razão da reincidência do réu.

Por fim, não deve ser acolhido o pedido de recorrer em liberdade, pois a autoria e a materialidade restaram evidenciadas, além da pacífica jurisprudência seguida por este Tribunal no sentido de que “
não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação.”
(RHC 35025 / RJ RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2012/0276159-0 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/08/2013 Data da Publicação DJe 22/08/2013).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para redimensionar a pena no réu para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa.

É como voto.